Tribunal: CARF
Processo: 10580.726086/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726086/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.231 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
JOSÉ GOMES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito, poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja
origem dos recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante
documentação hábil e idônea pelo responsável.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726086/2009-11
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726086/2009-11

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 15-31.591 3a
Turma da DRJ/SDR, fls. 211 a 215.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Auto de Infração (fls. 2/11) referente ao imposto de
renda pessoa física, exercícios 2005, 2006 e 2008; anos-calendário 2004, 2005 e 2007
em procedimento de fiscalização. Detectada omissão de rendimentos, nos três
exercícios, caracterizada por depósitos bancários, com origem não comprovada, apurou-
se imposto de renda suplementar de RS 279.805.96 e crédito tributário de RS
597.061.20, já incluídos a multa de ofício de 75% e os juros moratórios, assim
discriminados.

Consta no Termo de Constatação Fiscal n° 0609 (As. 14/15) que o contribuinte,
intimado a comprovar a origem dos créditos e recursos depositados em três contas
correntes/poupança (Banco do Brasil. Banco ABN Amro Real e Caixa Econômica
Federal), no valor total de RS 1.272.344,13, o contribuinte alegou que os recursos
decorreram de transferências e/ou depósitos de valores destinados à Pessoa Jurídica, da
qual era administrador, e, posteriormente, sócio, mas não comprovou estas
transferências nem os depósitos. Inexistente a comprovação da origem de depósitos,
restou caracterizada a omissão de rendimentos, no valor total de RS 1.079.161.44. tendo
como base o somatório dos recursos ingressados nas três contas bancárias, como a
seguir indicado.

O contribuinte, representado por procurador (fls. 208/209). apresenta impugnação (fls.
197/206). e aduz, de inicio, que é sócio e procurador de empresas situadas no interior do
Estado da Bahia. Devido à cultura local de boa aceitação apenas de cheques de pessoas
físicas, emitiu diversos cheques de suas próprias contas correntes. Para honrar tais
cheques, na verdade, pagamentos das empresas, estas transferiam ou depositavam os
recursos em suas contas correntes pessoais, em cheques ou em dinheiro. Alega que não
obteve qualquer acréscimo patrimonial através destas movimentações e o fato gerador
do imposto de renda não é outro senão o acréscimo patrimonial.
Movimentação financeira é apenas uma presunção do fato renda, a exigir que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a comprove no lançamento, pois
responsabilidade do sujeito ativo, sob pena de tomar o crédito tributário lançado carente
de liquidez e certeza, portanto inexegível. Não há tal comprovação.
Não se pode falar em renda sem o complemento acréscimo patrimonial, inexistindo
qualquer divergência a este respeito na doutrina e na jurisprudência.
Citadas ou reproduzidas na impugnação trechos de doutrina e jurisprudência
administrativa.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726086/2009-11

Finaliza a impugnação requerendo a improcedência do lançamento.
Nenhum elemento probatório foi anexado à impugnação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004. 2005. 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito, poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja
origem dos recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante
documentação hábil e idônea pelo responsável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 226 a 242 e 248 a 263, idênticos, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide é a omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Através de uma visão panorâmica deste recurso voluntário, percebe-se que, além
de não apresentar novos elementos ou argumentos de prova que venham a afastar a autuação, ou
mesmo a desmerecer a decisão recorrida, o contribuinte expressamente informa que repisa os
argumentos apresentados perante a sua impugnação junto ao órgão julgador de primeira
instância.
De fato, ao folhear os autos deste processo, vê-se que a administração tributária,
diante de uma presunção legal, através das informações de que dispunha, atendendo a todos os
requisitos legais, termina por imprimir ao ora recorrente o auto de infração em debate, cujos
argumentos de defesa do contribuinte, além de não apresentar qualquer elementos de prova que
venha a refutar a autuação, termina por suscitar questionamentos ligados à presunção legal
utilizada para o lançamento, além de insatisfações ligadas à não demonstração do consumo da
renda, conforme os preceitos legais e administrativos apresentados pelo contribuinte, como
doutrina, jurisprudência e decisões administrativas.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria,
onde é estabelecida a presunção Iuris Tantum, onde a prova em contrário, cabe ao contribuinte.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou o contribuinte a
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726086/2009-11

apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726086/2009-11

II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em suas bancárias.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726086/2009-11

§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, tem-se que, apesar dos
valorosos ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não foram seguidos veementemente.
No que diz respeito às intimações no endereço do patrono, vale lembrar que, de
acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Portanto, nada a prover nesta solicitação.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital